Tribunal: TJDFT
Processo: 0703118-96.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHO DOS AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. A preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação deve ser rejeitada se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Inviável o acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória quando à materialidade e autoria do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, estão robustamente provadas pela prisão em flagrante do réu e pela prova oral coligida nos autos. Os depoimentos dos agentes policiais, quando prestados de forma coesa, harmônica e em consonância com as demais provas presentes no caderno processual, são válidos para comprovar a embriaguez, sendo prescindível a apresentação de teste de alcoolemia.